Tribunal: STF
Processo: RE 99002
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA).
SUMULAS 291 E 369.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE NÃO SE COMPROVA
ADEQUADAMENTE A DIVERGENCIA ALEGADA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.